Tribunal: STF
Processo: Rcl 79775
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Decisão reclamada que extinguiu embargos de terceiros na origem por ausência de legitimidade da parte. Alegada violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 524, 387, bem como no tema 253 da repercussão geral. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela reclamante em face de acórdão desta Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e os acórdãos tomados como paradigmas.



    2. A parte recorrente sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido, tendo em vista que, independentemente da sua ilegitimidade para opor embargos de terceiros, o Juízo a quo deveria observar os precedentes vinculantes proferidos por esta Corte no tocante ao mérito da execução trabalhista.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    5. No caso dos autos, a decisão reclamada extinguiu embargos de terceiros apresentados pela empresa MR Park, em razão da sua ilegitimidade para figurar como terceiro interessado nos autos, ante a ausência de prova de sua posse ou seu domínio no imóvel objeto de penhora e alienação, não tratando da matéria referente à concessão dos benefícios da Fazenda Pública a RIOTRILHOS.



    6. Ausência de identidade material entre os precedentes apontados como paradigmas e o ato reclamado. 



    7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.